Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002362-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.162.125/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAMILA FRANCIELI NUNES BISSOLI - CPF: 722.809.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIO GUEDES - CPF: 076.034.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal nº 1032626-71.2020.8.11.0002, por entender que a prescrição do crédito tributário não restou demonstrada. O agravante sustenta que a execução foi ajuizada após o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, requerendo o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, considerando o marco inicial do prazo prescricional e eventuais causas de interrupção ou suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar execução fiscal é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar eventual prescrição, ônus não comprovado nos autos.

5. No caso concreto, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em 31/03/2016 e a citação do executado foi determinada em 10/12/2020, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma o entendimento de que a prescrição deve ser contada a partir da constituição definitiva do crédito tributário e não da data do vencimento do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se na data da constituição definitiva do crédito, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2. A prescrição não ocorre quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário até a data do despacho citatório.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/04/2024; TJMT, AI nº 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da Execução Fiscal nº 1032626-71.2020.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, por entender que a prescrição do crédito tributário não restou demonstrada nos autos.

Em suas razões recursais o agravante alega que a execução fiscal foi ajuizada fora do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Afirma que os fatos geradores dos tributos ocorreram em 2014 e 2015 e que os prazos de vencimento das obrigações se deram entre junho e agosto de 2015.

Sustenta que a execução foi ajuizada apenas em novembro de 2020 e que a citação do devedor ocorreu em dezembro do mesmo ano, razão pela qual o crédito tributário estaria prescrito.

Defende que a constituição definitiva do crédito se dá com a notificação do contribuinte e que, a partir desse momento, inicia-se a contagem do prazo prescricional. Aduz que a decisão recorrida não considerou corretamente o marco temporal para prescrição e apresenta precedentes jurisprudenciais em favor de sua tese.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a prescrição do crédito tributário e determinando a extinção da execução fiscal. Pleiteia, ainda, a condenação do
Estado de Mato Grosso

ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Id. 265476757).

Contrarrazões apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
sustentando a manutenção da decisão agravada. Argumenta que a constituição definitiva do crédito não ocorre na data do vencimento do tributo, mas sim após o esgotamento do processo administrativo. Aduz que houve suspensão da exigibilidade do crédito, o que interrompeu o prazo prescricional, tornando a execução tempestiva. Defende, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e que a exceção de pré-executividade não é o meio adequado para discutir a prescrição no caso concreto (Id. 267586252).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. nº 269720775, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da Execução Fiscal nº 1032626-71.2020.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, por entender que a prescrição do crédito tributário não restou demonstrada nos autos.

De acordo com o processo de origem, de nº 1032626-71.2020.8.11.0002, constante do Pje de 1ª instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 14/11/2020
ação de execução fiscal em desfavor de
Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda e outros,
visando o recebimento de créditos tributários inscritos nas CDAs nº
2018921565 e 2018921567,
cujos valores alcançavam o montante de R$ 211.319,06
.

No dia 10/12/2020 houve o despacho inicial determinando a citação dos executados.

Na data de 03/09/2024 o executado apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição quinquenal do crédito tributário.

Em resposta à defesa apresentada, o Estado alegou a inocorrência da prescrição, bem como requereu o prosseguimento do processo executivo fiscal.

Ao decidir, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que da data da constituição do crédito tributário até o ajuizamento da ação executória não transcorreram 05 (cinco) anos capazes de viabilizar a ocorrência da prescrição e, em consequência, determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal, o que motivou o agravante a interpor o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Depreende-se do presente recurso que a parte agravante alega a ocorrência da prescrição quinquenal dos débitos tributários inscritos nas CDAs, ao argumento de que entre a data do vencimento dos créditos tributários e a data da propositura da execução decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo que, como a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, no caso das CDAs
nº
2018921565 e 2018921567, ocorreu em 31/03/2016.

Logo, entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários – 31/03/2016 – e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante – 10/12/2020 –, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição".
(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.

(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025